Tribunal: TJMT
Processo: 1007875-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007875-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.130.025/0001-59 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENTE – MULTA PROCON
– AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 45119113), o Apelante alega ausência da infração do art. 18 do CDC, tendo vista que, após a parte consumidora registrar a reclamação, a fabricante realizou a restituição do valor pago no produto, conforme constou no recurso administrativo.

Sustenta que o Poder Judiciário tem a prerrogativa de submeter sob seu crivo qualquer decisão administrativa, que viole os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, incluindo-se o poder de avaliar a adequação entre os fatos e eventual sanção administrativa.

Com base nisso, aduz a violação ao devido processo legal e afronta ao art. 37, §1o do Decreto Federal no 2.181/97, uma vez que sem a comprovação de vício de fabricação e eventual falha na prestação de serviço, que só seria possível através de pericia técnica, não subsistiria fundamento fático e jurídico que justificasse a aplicação de multa.

Por fim, recorrer quanto ao valor da multa aplicada, aduzindo a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No final, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, anulando a pena de multa aplicada à Apelante, quer pelas nulidades do ato administrativo, quer pela ausência de qualquer infração à legislação consumerista, devendo ainda, subsidiariamente, reduzir-se a sanção impugnada.

Sem contrarrazões pelo Apelado conforme id. 451191124.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 51903488.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
opôs Ação Anulatória de Multa Administrativa em desfavor do Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo n.o 0110-009.203-9, que aplicou a multa de R$ 20.011,84 (vinte mil e onze reais e oitenta e quatro centavos), por violação do art. 18 do CDC.

Em sua inicial (id. 45116991), o apelante sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente aplicada.

Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da multa aplicada, invoca o princípio da proporcionalidade, objeta sobre o desvio de finalidade da multa.

Logo, podemos concluir que, em resumo, a controversa recursal restringe quanto
possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo (incompleto) em id. 45116985.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
não merece provimento.

Ademais devemos lembrar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Verifica-se que em id. 45116985 o processo administrativo juntado pelo apelante está incompleto, logo, não há qualquer justificativa para intervenção do Poder Judiciário quanto ao mérito da aplicação da multa aplicada pelo PROCON.

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista, caberia apelante trazer aos autos cópias integrais do processo administrativo que originou a multa, documentos que são imprescindíveis para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Portanto, podemos concluir pela ausência de provas, provas estas que poderia demonstrar a afirmação do apelante de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

Por força do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 1018033-56.2016.811.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(AP 1015703-86.2016.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022